Tribunal: TJMMG
Processo: 2000031-52.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE REPREENSÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS NO TERMO DE ABERTURA DE VISTAS (TAV) - PORTARIA E TAV COM DESCRIÇÃO PRECISAS DE FATOS, O QUE PERMITIU O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - CONTRAPOSIÇÃO DE ACUSAÇÃO EM INTERROGATÓRIO, DEFESA ESCRITA E RAZÕES RECURSAIS - AUSÊNCIA DE NULIDADE - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL DE IMAGENS DE VÍDEOS - PEDIDO REALIZADO EM PROCEDIMENTO FINDO, NÃO NO PROCEDIMENTO EM QUE HOUVE A EFETIVA PUNIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DA UNIDADE - PARECER COM CARÁTER CONSULTIVO E OPINATIVO - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA DECISÃO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DA SOLUÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRAVA - INOCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO VASTA E PONTUAL - DEMONSTRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO TIPO TRANSGRESSIONAL - EXATA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO, AS PROVAS E A SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA - REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000031-52.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 29/07/2021 Publicação: 05/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE REPREENSÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS NO TERMO DE ABERTURA DE VISTAS (TAV) – PORTARIA E TAV COM DESCRIÇÃO PRECISAS DE FATOS, O QUE PERMITIU O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – CONTRAPOSIÇÃO DE ACUSAÇÃO EM INTERROGATÓRIO, DEFESA ESCRITA E RAZÕES RECURSAIS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL DE IMAGENS DE VÍDEOS – PEDIDO REALIZADO EM PROCEDIMENTO FINDO, NÃO NO PROCEDIMENTO EM QUE HOUVE A EFETIVA PUNIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DA UNIDADE – PARECER COM CARÁTER CONSULTIVO E OPINATIVO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DA SOLUÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRAVA – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO VASTA E PONTUAL – DEMONSTRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO TIPO TRANSGRESSIONAL – EXATA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO, AS PROVAS E A SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA – REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM Paulo Teixeira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença do respeitável Juízo “a quo”. RELATÓRIO Paulo Teixeira propôs a presente ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de declaração de nulidade do ato punitivo disciplinar decorrente da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 117.641/2018 – 5ª Região de Polícia Militar (RPM). Extrai-se dos autos o teor do Ato Disciplinar n. 839-1/2019, em que número 147.298-4, Cabo PM Paulo Teixeira, foi punido com repreensão e detração de 9 (nove) pontos de seu conceito funcional, por haver, conforme apurado na SAD n. 117.641/2018-5ª RPM, no dia 16/04/2018, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 por volta de 02h40min, em unidade de desígnios com outros quatro militares, estando de folga e em trajes civis, perseguido e abordado o civil Adílio Carvalho Ferreira no pátio de um posto de combustíveis situado na Avenida Nenê Sabino, na cidade de Uberaba, sendo a sua conduta enquadrada nas disposições do art. 13, inciso I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) – Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 17-COP8, páginas 45/46). Em sua petição inicial, o autor suscitou, em uma primeira preliminar, a falta de individualização de condutas no Termo de Abertura de Vistas (TAV), desrespeitando as disposições do art. 281 e do art. 3042 da Resolução n. 4.220, de 28 de junho de 2012 – que criou Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). Aduziu que, em que pese tratar-se de diversos acusados, o TAV traz uma acusação genérica imputada a todos os militares, não tendo sido individualizado quem teria efetuado disparo, quem teria agredido o civil, quem teria se omitido etc. Salientou que essa ausência de individualização foi acatada pelos membros do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), os quais sugeriram o retorno dos autos para retificação da acusação, o que não ocorreu. Aduziu, ainda, que a acusação não se presume, se prova, havendo evidente cerceamento de defesa diante da dificuldade de se elaborar uma defesa técnica para cada acusado baseado no que cada qual teria praticado. Nesse ponto, concluiu pela inépcia da portaria inaugural que contém a acusação, por falta de narrativa de elementos essenciais, requisitos exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal (CPP), combinado com o art. 5584 do MAPPA. 1 Art. 28. Todo militar que presenciar ou tomar conhecimento da prática de transgressão disciplinar ou qualquer outro ato irregular deverá levar o fato ao conhecimento da autoridade competente por meio de Comunicação Disciplinar ou Relatório Reservado, observando-se os requisitos legais acerca de cada documento. 2 Art. 304. O sindicante deverá especificar, no TAV, o(s) artigo(s) e inciso(s) do CEDM, em tese, infringido(s) pelo sindicado e uma síntese do fato tido como antiético, procurando utilizar os verbos/expressões dos tipos transgressionais especificados no Código de Ética, amoldando-os aos fatos reais ensejadores da acusação. §1º. Tratando-se de tipos transgressionais que descrevem mais de uma conduta antiética, deverá ser especificado no TAV qual das condutas antiéticas descritas no dispositivo legal que está sendo imputada ao acusado. §2º. Nos tipos transgressionais em branco, deverá constar do TAV a norma complementadora infringida pelo militar. §3º. O tipo constante no TAV para a apresentação das RED finais, podem ser diferentes daqueles especificados na portaria e na notificação para a Defesa Prévia, de acordo com o que restar efetivamente provado na instrução processual. 3 Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 4 Art. 558. Aplicam-se, subsidiariamente, a este Manual, as normas contidas na Lei que regula o Processo Administrativo Disciplinar Federal e Processo Administrativo Disciplinar Estadual, no Código Penal Militar, no Código de Processo Penal Militar, no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, no Código Civil, no Código de Processo Civil, na Lei dos Juizados Especiais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em uma segunda preliminar, arguiu a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da produção de prova pericial das imagens de vídeos juntadas ao procedimento administrativo, considerando que as imagens foram editadas e com imprecisões de datas, causando prejuízos aos militares acusados, dentre eles o autor (art. 69, §2º5, do CEDM). Em uma terceira preliminar, suscitou a irregularidade no parecer do CEDMU, visto que, na ata de sua reunião, há indicação dos dispositivos legais e as alegações de acusação e da defesa, sem o apontamento de um juízo de valor próprio sobre todo os fatos e a imputação, inobservado o previsto na legislação de regência, à medida que esta recomenda o retorno dos autos para individualização de condutas, e, em seguida, entende-se que houve a prática de transgressão, porém sem embasamento nesse último aspecto. Em uma quarta preliminar, apontou a ocorrência de irregularidade do ato de solução da Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 117.641/2018 – 5ª RPM, considerando a ausência de fundamentação, porquanto a autoridade administrativa não teria tido o cuidado de contra- argumentar todos os pontos alinhavados pela defesa, em inobservância na Instrução de Recursos Humanos (IRH) n. 310/04. Alegou, nesse ponto, que resta evidenciada a ausência de motivação no ato de sanção disciplinar, eivando de vício o feito completamente, o que torna ilegal e abusiva a aplicação de qualquer punição. No mérito, disse que a genérica acusação traz a narrativa de todos os acusados no dia dos fatos, dizendo que, após saírem do Bar Santo Espeto, teriam perseguido um civil de nome Adílio e efetuado disparos de arma de fogo contra o veículo do referido civil; e, em um segundo momento, os militares teriam agredido o civil no pátio de um posto de gasolina, tendo em seguida efetuado novos disparos na direção da vítima. Disse ainda que o procedimento administrativo em análise tomou corpo com a elaboração de um relatório pelo Ten. Leandro; que, no citado documento, o referido oficial concluiu que estava confirmada a participação dos militares Cb Paulo Teixeira, Cb Rodrigo Amaral e Cb Marcelo Olegário, citando que provavelmente outros estariam envolvidos, sendo eles Sd Lucas Maiorino, Cb Weverton e Cb BM Cleber. Afirmou que, juntamente com o relatório, houve a juntada de fotografias do veículo que seria de propriedade da vítima, com sinais de estilhaços nos vidros, fato que poderia ter ocorrido por inúmeros motivos, tais como chutes, pedradas, etc. Alegou que essas meras imagens da suposta materialidade dos fatos não tem o condão de, por si só, provar nada; e que a perícia realizada é inconclusiva, porque conclui que o veículo foi atingido por instrumento contundente e perfurocontudente, sem identificar arma etc. 5 Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. [...] § 2º – A nulidade de um ato acarreta a de outros sucessivos dele dependentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Afirmou, ainda, que, posteriormente, o oficial procedeu à juntada de imagens que seriam do bar Santo Espeto no dia dos fatos, contudo as referidas imagens datam do ano de 2015, ou seja, é juridicamente impossível que sejam do dia dos fatos. Aduziu que o Ten. Leandro não se utilizou de qualquer metodologia científica para apontar os acusados nas imagens que printou e juntou; e que ele formou o arcabouço jurídico existente acerca do tema e produziu um relatório com fotografias e indicações de pessoas repletos de subjetividade, sem seguir qualquer critério legal ou mesmo técnico- científico. Fez uma análise dos apontamentos realizados pelo Tenente Leandro e destaca que, em sua oitiva, o próprio Ten. Leandro afirma que não é possível identificar qual militar teria efetuado disparo de arma de fogo, porém entende que é possível identificar que alguns dos acusados agrediram Adílio. Sustentou que é impossível, no campo jurídico, identificar qualquer agressor, ou mesmo agredido, pelas imagens e vídeos juntados; e que se trata de uma mera tentativa solitária de atribuição de responsabilidade a qualquer custo, sem respaldo nas demais provas colhidas, especialmente pela versão apresentada pela própria suposta vítima. Sustentou, ainda, que não existe a presunção de culpa; que a culpa só se prova com o cotejo de todas as provas colhidas, a reunião com as alegações de defesa, que gera o fenômeno jurídico denominado verdade real, que é o que realmente aconteceu no dia dos fatos, que se suporta somente com provas, e não com achismos, amadorismos, imprecisões. Alegou, também, que o frentista Anderson Timóteo (fls. 110/111) é testemunha presencial dos fatos, tendo narrado uma perseguição de veículos, com indicação genérica de veículos, com inexistência de indicação de envolvidos, autores ou vítimas; logo, seu depoimento não tem o condão de comprovar as acusações. E, nesse mesmo sentido, apontou o depoimento de Bruno Vendramini, fls. 112,113. Asseverou que foram procedidas as oitivas de testemunhas de defesa, sendo mostradas as imagens e vídeos ao Sgt. Lucas Alonso (fls. 124/125), ao Cb Pinheiro (fls. 126/127), ao Cb Luander (fls. 128/129), ao Cb Marcos Vinícius (fls. 130/131); que todos os militares foram unânimes ao afirmarem ser impossível identificar militares acusados nas imagens e vídeos do posto de combustíveis, onde os fatos teriam ocorrido. Consignou que com o advento da Lei n. 13.967, de 26 de dezembro de 2019, que deu nova redação ao art. 18, III, do Decreto-Lei n. 667/69, passou-se a prever expressamente que a presunção de inocência deve ser observada nos processos administrativo-disciplinares no âmbito das instituições militares estaduais, o que significa que, em qualquer processo disciplinar, a Administração Pública necessitará de provar a prática de transgressão disciplinar, sem que haja inversão do ônus da prova. E, nesse aspecto, ressaltou que o ônus da prova cabe à Administração Militar, devendo o militar acusado comprovar somente suas alegações defensivas que excluam a existência de infração disciplinar, caso esta esteja comprovada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Argumentou que existe tão somente um frágil e esfumaçado indício de materialidade, através do veículo da vítima, e imagens e vídeos distantes, inconclusivos, inclusive, de testemunhas que nada presenciaram; que a a transgressão disciplinar descrita no art. 13, I, do CEDM, exige a comprovação de fato em procedimento apuratório, o que não se verifica no caso; que não houve o perfeito preenchimento das elementares do tipo transgressivo, razão do inconformismo. Afirmou, por fim, que o arquivamento dos autos é medida de direito e justiça, a considerar a redação disposta no art. 19, I e III, “e”, do CEDM. Ao final, requereu a tutela antecipatória para sobrestar os efeitos da Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 117.641/2018 – 5ª RPM até decisão judicial final, consistente na devolução dos pontos descreditados de seu conceito funcional; e, ainda, que fosse o réu compelido a proceder à juntada aos autos de cópia da solução exarada pelo comandante da 5ª RPM, bem como das análises de recursos, documentos que não estão na sua posse. No mérito, requereu a procedência dos pedidos, para declarar a nulidade do ato administrativo a ele aplicado nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 117.641/2018 – 5ª RPM, confirmando a decisão de tutela antecipatória, se concedida. Deu à causa o valor de R$ 15.000,00 (Evento 1 – INIC1). Certificou-se, no Evento 2 – CERT1, que foi identificada a seguinte Ação Cível n. 2000011-61.2020.9.13.0005 (EPROC), em nome do autor, que tramita nesta Justiça Militar Estadual. Em despacho de Evento 4 – DESP1, o meritíssimo juiz substituto na Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual (5ª AJME) - Cível determinou a emenda à inicial. O autor procedeu à emenda à inicial no Evento 7-OUT1. O meritíssimo juiz substituto na 5ª AJME-Cível deferiu o requerido pelo autor e determinou à Secretaria a expedição de ofício ao 67º BPM, com a cópia do presente despacho judicial, para que remeta a este juízo a cópia integral da Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 117.641/2018-5ª RPM. Deferiu, ainda, a gratuidade de justiça (Evento 9 – DESP1). A cópia integral da Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 117.641/2018-5ª RPM foi juntada no Evento 22. Em despacho de Evento 29-DEC1, o meritíssimo juiz substituto na 5ª AJME-Cível manifestou-se no sentido de que: [...] V- Ao realizar a pesquisa no sistema EPROC da ação de n. 2000011-61.2020.9.13.0005, conforme consta na certidão Evento 2, nota-se que houve o indeferimento dos pedidos contidos na inicial, com a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão de não ter a parte emendado a inicial, informando o seu endereço eletrônico e manifestando-se quanto à realização, ou não, de audiência de conciliação ou de mediação. Por isso, havendo a reiteração do pedido, e, com base nos artigos 286, inciso II, e 59, todos do CPC/2015, determino a remessa dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 presentes autos para o MM. Juiz de Direito Paulo Eduardo Andrade Reis, mediante redistribuição, por dependência aos autos do Processo n. 2000011-61.2020.9.13.0005. Os autos foram distribuídos por prevenção aos autos do Processo EPROC n. 2000011-61.2020.9.13.0005. Em despacho inicial (Evento 32 – DEC1), o juiz indeferiu o requerimento de tutela de urgência; e determinou a prática de atos processuais de citação do Estado de Minas Gerais, de impugnação à contestação pelo autor e, por fim, a intimação das partes sobre provas que pretendiam produzir, sucessivamente. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 43 – CONT1). Sustentou que foram observadas todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e da ampla defesa; e que o autor foi devidamente punido diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares, conforme demonstrado a seguir. Afirmou que, ao contrário do que foi alegado pelo autor na inicial, não há dúvidas de que a punição fora pautada pelos princípios da legalidade e razoabilidade, conforme será demonstrado. Disse que não merece prosperar a alegação do autor no sentido de que as acusações são genéricas e, consequentemente, ensejam cerceamento de defesa, na medida em que o libelo acusatório descreveu todos os fatos antiéticos e, portanto, se mostrou apto a permitir o exercício da ampla defesa. Ressaltou o enunciado da Súmula 641 (a portaria de instauração do processo administrativo-disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados) do colendo Superior Tribunal de Justiça, aprovada em 18/02/2020, como fundamento impeditivo do acolhimento dos argumentos expostos pelo autor. Destacou que, ademais, a jurisprudência distingue a denúncia genérica da denúncia geral, sendo inadmissível somente a primeira; e que denúncia geral é aquela que, apesar de não detalhar minudentemente a ação imputada a cada um dos autores, demonstra a ligação entre estes e o fato. Destacou, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não é inepta a denúncia que contém descrição mínima dos fatos imputados aos acusados, principalmente em casos de coautoria ou participação de diversos indivíduos em conluio, como no caso em análise. Afirmou que a doutrina ou a jurisprudência não exigem descrição pormenorizada da conduta de cada participante, sendo suficiente que sejam apontados indícios convergentes no sentido de que o autor não somente teve conhecimento da prática da transgressão administrativa, como também dirigiu finalisticamente suas ações de forma cooperativa ao ilícito. Nesse ponto, concluiu que resta patente que a descrição dos fatos constantes da portaria de instauração foi suficiente e clara para que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 autor pudesse exercer sua defesa, de acordo com os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, o que se comprova pelas alegações do autor em recursos administrativos. Realçou que o próprio teor e discussões constantes dos recursos apresentados pelo autor demonstram que este não arguiu apenas questões processuais, mas também contestou a causa de pedir, em seus fundamentos de fato e de direito, sem qualquer dificuldade, uma vez que sabia exatamente os fatos pelos quais estava sendo questionado; e que, assim, a própria narrativa do autor comprova que não foi inviabilizada a compreensão da acusação e, consequentemente, o escorreito exercício da ampla defesa. Aduziu que as provas foram contundentes a demonstrar que o autor, seja na condição de autor, coautor ou partícipe, esteve presente na perseguição que culminou na abordagem e nas agressões dirigidas à vítima. No que diz respeito ao questionamento da autenticidade das provas juntadas, afirmou que o autor se insurge sem qualquer respaldo, não havendo qualquer indício de irregularidades que possam embasar as alegações apresentadas; que os vídeos contidos nos autos foram extraídos das câmeras existentes nos estabelecimentos comerciais, não havendo sequer suspeitas quanto a sua autenticidade. Alegou que a Administração Militar não é obrigada a deferir a perícia pleiteada, a oitiva de testemunhas ou quaisquer provas que entenda desnecessárias ou protelatórias, sobretudo quando as demais provas se mostrarem suficientes a esclarecer os fatos, como no caso. Destacou, ainda, que o autor não comprovou a hipotética ilegalidade da SAD, em detrimento da regra geral estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil; que o princípio da presunção da inocência não pode ser utilizado para considerar os argumentos não comprovados como verídicos; que o MAPPA estabelece, em seu artigo 339, §1º, que cabe ao acusado a prova dos fatos que alegar, sem prejuízo do dever atribuído à Administração pela busca da verdade real; que, no caso, se se alegar que o acusado cometeu o fato a ele imputado, contudo amparado por alguma das causas justificantes do art. 19 do CEDM, cabe à defesa o ônus de demonstrar e comprovar a presença dos requisitos necessários à causa alegada. Nesse aspecto, concluiu que os princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo não conferem ao autor a dispensa de comprovar os fatos que alegar. Registrou que, quanto ao parecer contestado pelo autor, proferido pela autoridade competente, bem como à solução da sindicância, pela simples leitura dos autos, é possível verificar que a autoridade sancionadora fundamentou e motivou a sua decisão, rebatendo com argumentos fáticos e jurídicos todas as alegações da defesa, cumprindo os requisitos de validade do ato administrativo. Por fim, argumentou que não merece prosperar o pedido de anulação do ato administrativo em comento, uma vez que a análise por parte deste douto juízo restringe-se à sua legalidade, verificando se ele se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 revestiu ou não das formalidades legais, não cabendo, portanto, a apreciação de seu mérito. Pediu que sejam julgados improcedentes os pedidos, com a condenação do autor aos encargos decorrentes de sua sucumbência. Incialmente, o autor requereu que seja oficiada a Administração da Polícia Militar de Minas Gerais, para que proceda à juntada aos autos do ato de ativação da punição a ele aplicada no sistema informatizado daquela Instituição (Evento 47 – ESPECIFICAÇÃO DE PROVA1). O Estado de Minas Gerais e o autor manifestaram no sentido de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 52 – ESPECIFICAÇÃO DE PROVA1 e Evento 54 – ESPECIFICAÇÃO DE PROVA1). Em despacho de Evento 54, o meritíssimo juiz substituto na 5ª AJME-Cível indeferiu a produção de prova documental pelo autor, por meio de requisição, por entender que se operou a preclusão, considerando que os documentos deveriam ter sido apresentados com a petição inicial e não ser o caso de aplicação do art. 4356 do CPC. O meritíssimo juiz de direito titular da 5ª AJME-Cível rejeitou o pedido do autor, condenando-o ao pagamento de despesas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do §2º e do inciso I do §3º do artigo 85 do Código de Processo Penal (CPP) (Evento 64 – SENT1). O autor apelou (Evento 70 – APELAÇÃO1), trazendo os mesmos fundamentos expendidos na petição inicial. Requereu que seja dado provimento ao recurso manejado. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no Evento 78 – CONTRAZAP1. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso de apelação, por ser próprio e tempestivo. Em análise ao apelo do autor, estou convencido de que a sentença de primeira instância deverá prosperar. Em suas razões recursais, o apelante arguiu nulidades procedimentais supostamente existentes na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD), apontadas por ele desde a sua exordial. 6 Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A primeira delas diz respeito à falta de individualização de condutas no Termo de Abertura de Vistas (TAV), desrespeitando as disposições do art. 28 e do art. 304 da Resolução n. 4.220, de 28 de junho de 2012, – que criou o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). O meritíssimo juiz de direito titular da Quinta Auditoria de Justiça Militar Estadual (5ª AJME) - Cível decidiu que a portaria inaugural e o “termo de notificação de militar sindicado objeto da acusação e apresentação de defesa prévia” pormenorizaram as condutas do autor, ora apelante, inclusive subsumindo-a às transgressões disciplinares vislumbradas, assim bem delimitando a acusação e, como consequência, proporcionando as balizas para a defesa se movimentar. Coaduno com entendimento esposado pelo nobre magistrado. Nesse aspecto, considero importante trazer o inteiro teor da portaria inaugural da SAD de Portaria n. 117.641/2018- SAD/5ª RPM (Evento 22- OFIC1, páginas 4/5), in verbis: CONSIDERANDO QUE: I – conforme autos da SAD 109.402/18 – 67º BPM, anexos a esta portaria, em data de 15/04/18, militares do 67º BPM e EM 5ª RPM teriam, em tese, após saírem de um bar localizado no Parque de Exposições – ABCZ, efetuado disparos de arma de fogo contra um civil, e este, na tentativa de fugir, deslocou até um posto de combustíveis onde teria sido agredido fisicamente pelos militares; II – ressai da documentação que os militares seriam os seguintes: n. 139.256-2, Cb PM Marcelo Ângelo Olegário (67º BPM); n. 146.952-7, Cb PM Rodrigo Melo do Amaral (67º BPM); n. 147.298-4, Cb PM Paulo Teixeira (67º BPM); n. 147.300-8, Cb PM Weverton Reis Batista Silva (EM 5ª RPM) e n. 162.153-1, Sd PM Lucas Maiorino (67º BPM); III – a conduta relatada, se confirmada, configura em tese, o previsto no art. 13, inc. I (praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório), art. 13, inc. VI (apresentar-se com sinais de embriaguez alcoólica ou sob efeito de outra substância entorpecente, estando em serviço, fardado, ou em situação que cause escândalo ou que ponha em perigo a segurança própria ou alheia) e art. 14, inc. VI (descumprir norma técnica de utilização e manuseio de armamento ou equipamento) do CEDM c/c a Res. 4085/10 em seu art. 43, inc. I (valer-se de sua arma de fogo, assim como de sua condição de militar, para sobrepor-se a outro cidadão, na solução de desavença, discussão ou querela de caráter pessoal) e VI (disparar arma de fogo desnecessariamente ou sem atentar para as regras de segurança), sem prejuízo do afloramento de outras transgressões disciplinares no decorrer do processo que deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo sindicante; IV – ao sindicante caberá proceder a um escorreita apuração acerca dos fatos ora suscitados, visando a busca da verdade real, bem como a colheita de subsídios que possam direcionar a autoridade julgadora a uma correta formação de juízo de valor; V – há indícios também da participação do n. 152.481-8, Cb BM Cleber Ribeiro Oliveira, lotado no 08º BBM, motivo pelo qual, cópia da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 documentação que ensejou a presente portaria foi remetida ao Corpor de Bombeiros através do Ofício n. 337/2018 – NJD/67º BPM. [...] Da análise acurada da cópia do procedimento administrativo disciplinar, percebe-se que a autoridade administrativa cuidou para que os requisitos legais fossem atendidos. A narrativa fática é clara e concisa, trazendo os fatos, que são considerados ofensivos à honra e à ética militar. Houve respeito ao princípio da legalidade porque o foco é a descrição válida dos fatos para permitir que o militar seja capaz de identificar a base da imputação. Com efeito, a sedimentada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça conduziu ao enunciado da Súmula 641, seguinte: A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. (SÚMULA 641, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 19/02/2020) De igual forma, os TAV para apresentação das razões de defesa escritas iniciais e finais trouxeram a imputação constante do item I e III da referida portaria, conforme se vê nas páginas 23/24 do Evento 22- OFIC4 e páginas 8/9 do Evento 22 – OFIC6. Interrogado, inicialmente, o apelante não apresentou defesa prévia e apresentou uma testemunha, o senhor Bruno Vendramini Machado (Evento 22 - OFIC4, página 32). Em novo interrogatório, o apelante negou os fatos (Evento 22 - OFIC6, páginas 47/48). Perceba que, em todo o momento, o apelante pôde exercitar sua defesa e contraditar as imputações da administração, sem qualquer cerceio de seu direito. Não vislumbro vício nesses atos procedimentais a eivar a PAD de Portaria n. 117.641/2018- SAD/5ª Região de Polícia Militar (RPM), uma vez que o militar processado, ora apelante, pôde exercitar a plenitude de sua defesa, arrolando testemunha e fazendo contraposição às imputações no segundo interrogatório e nas razões finais. Em uma segunda nulidade, o apelante arguiu a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da produção de prova pericial das imagens de vídeos juntados ao procedimento administrativo, considerando que as imagens foram editadas e com imprecisões de datas, causando prejuízos aos militares acusados, dentre eles o autor (art. 69, §2º7 do CEDM). Nesse ponto, o meritíssimo juiz de direito titular da 5ª AJME-Cível decidiu, in verbis: 7 Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. (...) § 2º – A nulidade de um ato acarreta a de outros sucessivos dele dependentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O requerimento de perícia quanto as imagens questionadas não foi formulado na sindicância administrativa disciplinar de portaria n. 117.641/2018-SAD/5ª RPM, mas sim em defesa prévia sindicância 109.402/18-67º BPM, quando o Autor requereu, entre outras diligências a submissão das fotografias provenientes do circuito de segurança à perícia, sob o argumento de serem “ilegíveis” e com indicação efetuada pelo sindicante quanto aos acusados e que a perícia seria o instrumento hábil a identificar as pessoas contidas nas imagens. Em primeiro plano não vislumbro o cerceamento de defesa posto que o requerimento foi efetuado na sindicância administrativa disciplinar de portaria n. 109.402/18-67º BPM e não na sindicância administrativa disciplinar de portaria n. 117.641/2018-SAD/5ª RPM, a qual resultou na punição cuja anulação o Autor pretende. Quanto à prova pericial, ressalto caber ao perito emitir juízo técnico em área do seu conhecimento profissional. Com exceção da menção contida na petição em que o Autor requereu a perícia, nada há nos autos quanto a falta de nitidez das imagens fotográficas, cuja percepção depende de cada um, pelo que incabível é a constatação por meio de prova técnica. Quanto questionamento do laudo pericial de constatação de dano n. 2018-701-002988-024-007109655-71, proveniente da Polícia Civil, verifico não haver registro de que o veículo periciado foi atingido por instrumento contundente e perfuro-contudente, sem que houvesse a “identificação da arma”. Na verdade, se trata de laudo pericial de constatação cujos peritos detectaram quatro perfurações e duas mossas na caminhonete Toyota Hilux SW4 de placa EPT-4743, além de outros danos na quebra do apoio de mão situado na parte interna do teto, destruição da chave da seta e quebra do porta-copos e, somente quanto a estas avarias, os peritos concluíram que para a destruição e inutilização, foi utilizado instrumento contundente e pérfuro-contundente. Quanto a divergência de data do anexo fotográfico proveniente de câmeras de segurança existe a ressalva de que o relógio do equipamento trazia um atraso de quatorze horas, pelo que o fato se deu a partir do horário aproximado das 00h50min de 6abr2018. De fato, o requerimento de realização de perícia foi apresentado junto à SAD de Portaria n. 109.402/2018-SAD/67ºBPM, procedimento prévio de investigação realizado por determinação do Tenente Coronel Breno de Souza Reis, comandante do 67º Batalhão de Polícia Militar (BPM), acreditando que os fatos levados a seu conhecimento envolviam militares de sua unidade militar (Evento 22-OFIC1, página 9). Ao perceber que os fatos envolviam militares de unidades militares distintas, o comandante do 67º BPM remeteu os autos da SAD de Portaria n. 109.402/2018-SAD/67º BPM ao comandante da 5ª RPM, para conhecimento e providências ulteriores, nos termos do art. 46 do CEDM combinados com o §2º art. 316 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) (Evento 22- OFIC4, páginas 6/7). Todavia o apelante não renovou o pedido de perícia no procedimento que tramitou perante a autoridade competente e no qual foi punido, qual seja, a SAD de Portaria n. 117.641/2018- SAD/5ª RPM. No meu modesto entendimento, não há que se falar em cerceamento de defesa por indeferimento de pedido de realização de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 perícia, uma vez que não foi requerida a realização em procedimento próprio em que se apurou a transgressão disciplinar efetivamente. No tocante à ausência de fundamentação e motivação de parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) e da solução da SAD de Portaria n. 117.641/2018- SAD/5ª RPM, o meritíssimo juiz de direito titular da 5ª AJME-Cível decidiu que os pareceres do sindicante e do CEDMU têm caráter consultivo, e não vinculante, razão pela qual não se presta a macular o procedimento administrativo; e, quanto à decisão da autoridade militar, firmou-se no entendimento de que esta se apresentou alicerçada na prova colhida, conforme convencimento das autoridades e dentro dos fatos e circunstâncias da acusação e em cotejo com as teses de defesa. Coaduno com entendimento do nobre magistrado “a quo”, porque a manifestação do CEDMU (Evento 22 – OFIC8, páginas 14/20) possui caráter de assessoramento à autoridade administrativa que irá decidir sobre a SAD, sem caráter decisório e sequer vinculativo, motivo pelo qual não enseja vício capaz de macular o procedimento administrativo ora questionado. Quanto ao ato decisório da autoridade administrativa, acostado nos autos no Evento 22 – OFIC8, páginas 22/40, verifica-se ser preciso sobre apresentação de contrapontos das alegações do apelante, bem como dos demais militares acusados – naquelas tradicionais tabelas (recurso do WORD), com duas colunas denominadas “razões” e “contrarrazões” –, inclusive, apresentaram-se fundamentos para afastar as sugestões do CEDMU, as quais transcrevo: [...] XVI- as irregularidades que foram apontadas pelo CEDMU não merecem prosperar. Senão vejamos: a) A suposta ausência de nexo de continuidade entre as fls. 136 e 137 se deu em virtude da inserção indevida do Termo de Abertura na fl. 02. Trata-se de mera irregularidade formal, que nenhum prejuízo gerou à defesa, sendo desnecessário o saneamento em homenagem ao princípio constitucional da “eficiência”; b) não há que se falar em cerceamento de defesa pelo fato do Dr. Novais ter sido notificado da realização de carta Precatória no dia 11/02/19 (fl. 178), momento em que não era defensor constituído de todos os sindicados. Nota-se que, no dia 14/02/19, após a juntada da procuração (fl. 185), o defensor manifestou desinteresse na formulação de quesitos antes da remessa da Carta Precatória (fl. 186), portanto, não há nenhuma nulidade a ser saneada; c) a suposta ausência de delimitação de condutas nos Termos de Abertura de Vista já foi debatida nas contrarrazões do item XIII. De igual forma, já houve a devida explanação acerca da desnecessidade de prova pericial nos vídeos juntados; d) não se fez necessária a juntada do Inquérito Policial a cargo da Polícia Civil, haja vista a independência das esferas penal e administrativa; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 A autoridade administrativa fez a análise pontual sobre o comportamento da vítima, que alterou a sua versão nos autos da sindicância: [...] VIII.1 – com relação às alegações da vítima, cabe aqui fazer um parêntese, haja vista a mudança de versões apresentadas no curso das apurações levadas a efeito na Polícia Civil e Polícia Militar; VIII.2 – neste sentido, nota-se que, no dia 16/04/19 (fls. 37/38), a vítima afirmou que os autores da agressão e disparos de arma de fogo seriam policiais militares, tendo indiciado nomes de supostos servidores que havia avistado no interior do estabelecimento “Santo Espeto”; VIII.3 – já no dia 14/06/18 (fls. 71/71-v), a vítima alterou completamente sua versão, dizendo ter confundido os militares que estavam no Santo Espeto com as pessoas que o agrediram; [...] XIII – o defensor constituído dos militares (procurações válidas, às fls. 185 e 263) apresentou defesa conjunta, cujas argumentações seguem abaixo combatidas: Razões Contrarrazões 4. o REDS juntado aos autos cai por terra diante da última versão apresentada pela suposta vítima, já que o interessado alegou ter se confundido ao atribuir os fatos a militares. Há uma mera tentativa de atribuição de responsabilidade a qualquer custo, sem respaldo nas demais provas colhidas. 4. improcedente. Há nos autos menções acerca da conduta irregular do civil Adílio, o qual, inclusive, estava preso no momento da audição realizada na SAD. As três versões distintas apresentadas pela vítima não podem ser analisadas de forma isolada, mas sim dentro das demais provas existentes no feito. A Administração Militar tem o poder/dever de apurar os fatos e alcançar a verdade real, e foi exatamente isso que foi feito no curso do processo disciplinar instaurado. O civil Adílio não negou a existência dos fatos, mesmo porque esses estão devidamente registrados. Ademais, ainda que ele tivesse dúvida quanto aos autores das agressões, tal dúvida foi completamente dirimida quando foram confrontadas as imagens captadas no bar “Santo Espeto” e no posto de combustíveis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Todos as alegações dos acusados foram dirimidas, em uma decisão fundamentada. Quanto ao mérito, suas alegações giram em torno da valoração da prova e das razões de convencimento da autoridade militar. Na solução apresentada pelo comandante da 5ª RPM, este afastou as teses do apelante, reproduzidas nesta ação ordinária, conforme se vê no Evento 22 – OFIC8, páginas 22/40. Sobre o fato de o Tenente PM Leandro ter produzido um relatório com base em fotografias e indicações de pessoas, de forma subjetiva, sem seguir critério legal ou mesmo técnico-científico, dada a imprecisão das imagens para responsabilizar o autor, tem-se que a autoridade militar firmou o entendimento seguinte: 3. Improcedente. O fato do relatório produzido pelo Ten Leandro não estar nos moldes do trabalho científico juntado pela defesa não significa que a prova é indispensável. As imagens inseridas no relatório corroboram com a detida análise dos vídeos existentes na mídia de fl. 28, cujo teor permite identificar, de forma nítida, os Cabos Marcelo Olegário, Teixeira, Rodrigo do Amaral, Weverton, inclusive podendo ser visualizados outros militares que não foram sindicados nos autos, tais, como Cb Luander, Cb Gabriel Pinheiro, Cb Fernando Galoso. De igual forma, as imagens do posto de combustíveis, quando confrontados com as imagens do bar “Santo Espeto”, permitem identificar com clareza os militares que participaram da abordagem ao civil Adílio, incluindo neste contexto o Sd Maiorino. A respeito da alegação de deficiência da prova, com ênfase na de natureza testemunhal, para se concluir pela sua responsabilidade disciplinar, tem-se que a autoridade militar firmou o entendimento seguinte: 5. A testemunha presencial dos fatos é idônea e confirmou a realização de disparos de arma de fogo em via pública e no interior do veículo de Adílio, além das agressões ao abordado. A citada testemunha apenas não qualificou os nomes dos autores por não conhecer os militares que estavam no local, contudo, o confronto com as demais provas existentes nos autos permite identificar que os sindicados listados na portaria da Sad são de fato os autores das agressões. 6. Parcialmente procedente. As testemunhas de defesa não foram categóricas em dizer que não reconheciam os militares. Senão vejamos: - o Sgt Afonso (fls. 124/125) disse reconhecer pessoas que pareciam ser o Cb Luander e o Cb Teixeira; - O Cb Gabriel Pinheiro (fls. 126/127) disse não se reconhecer no vídeo, havendo uma pessoa que parecia o Cb Teixeira. - O Cb Luander (fls. 128/129), além de se reconhecer no vídeo, ainda disse ter visto uma pessoa que parecia com o Cb Teixeira. - o Cb Rodrigo do Amaral (fls. 229/230) reconheceu as imagens o Cb Gabriel Pinheiro, o Cb Weverson, o Cb Teixeira e o Cb Luander. Ora, além do relato das testemunhas de defesa, nota-se que um dos sindicados, Cb Rodrigo Amaral, colocou em xeque a versão de outros TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 dois sindicados, já que o militar alegou reconhecer nas imagens os Cabos Weverton e Teixeira, os quais afirmaram não terem comparecido ao local no dia dos fatos. Aliado a tais inconsistências, o conteúdo das mídias permite identificar com nitidez todos os sindicados, inclusive a testemunha Cb Gabriel Pinheiro, a qual mesmo compromissada, disse não se reconhecer nas imagens. Concernente à alegação de que as imagens de vídeo, em que consta que os sindicados saíram do bar palco dos acontecimentos, é datada do ano de 2015, portanto não se tratando do dia dos fatos, tem-se que a autoridade militar firmou o entendimento seguinte: 2. Improcedente. Os vídeos contidos nos autos foram extraídos das câmeras existentes nos estabelecimentos comerciais, não havendo nenhuma suspeita quanto à sua autenticidade. A única ressalva, alusiva aos horários e datas dos vídeos do bar “Santo Espeto”, foi devidamente justificada nos autos, não havendo dúvidas acerca da data dos fatos. Para tanto, basta analisar que os sindicados se encontravam no bar “Santo Espeto” e foram vistos no local da abordagem ao civil Adílio trajando as mesmas vestimentas. Ademais, o REDS alusivo à agressão sofrida por Adílio foi registrado no dia 16/04/2018 e não no ano de 2012. O Supervisor do 67º BPM esteve no local da ocorrência e solicitou as imagens, sendo incontroverso que os fatos ocorreram no ano de 2018. De igual modo, o frentista inquirido nos autos, corroborando com as imagens do posto de combustíveis e demais provas do processo, comprovou que os fatos ocorreram no ano de 2018. A decisão da autoridade delegante é feita mediante um ponderado senso de razoabilidade e de dentro de um livre convencimento motivado, sem qualquer hierarquia entre as provas. Cabe destacar que nem mesmo o juiz está adstrito ao laudo pericial, podendo aceita-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. A única ressalva existente no MAPPA diz respeito ao exame de corpo de delito (art. 215), o que não é o caso. Isto posto, a recusa do sindicante em realizar a perícia solicitada pelo causídico dos militares foi adequada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Nesse ponto, saliente-se que, na alegação apresentada no âmbito administrativo, o apelante suscitava que os fatos registrados nas câmeras eram datados do ano de 2012. No tocante às alegações de que a decisão punitiva se deu de forma contrária à prova dos autos; e à de o apelante ter agido sob o amparo das causas justificativas do artigo 19, incisos I e III, alínea “e”, do CEDM, tem-se que a autoridade militar firmou o entendimento seguinte: 7. Improcedente. O ônus da prova incumbe à Administração, sendo totalmente exercido por ela ao apresentar as provas constantes no processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Cabia aos sindicados apresentarem fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Administração, contudo, a defesa se limitou a questionar a lisura das provas existentes nos autos, deixando de apresentar causas de justificação/absolvição capazes de afastar as condutas transgressivas. Diferentemente do alegado pela defesa, não há apenas um frágil indício, mas sim provas latentes de materialidade, além de indícios suficientes da autoria dos sindicados. Acerca dos “indícios” assim pontuou Fábio Medina Osório: “Um indício é, fundamentalmente, um legítimo meio de prova, que há de ser analisado pelo juiz, pois até mesmo no processo penal inexiste uma rígida hierarquia entre as provas (Fábio Medina Osório. Direito Administrativo Sancionador – 3ª Ed. rev. atual. e ampl. 2009).” Por fim, a defesa quis aduzir que o fato dos militares terem ido a um bar não seria motivo para presumir que eles sejam culpados. Ora, percebe-se aqui que a defesa deixou de dizer que os militares não comparecem ao bar, contradizendo as afirmações existentes nos interrogatórios dos sindicados. Ante ao exposto, a aceitação da defesa quanto à presença dos militares no bar “Santo Espeto” convalida ainda mais todo o conjunto fático probatório, o qual é robusto o suficiente para imputar aos sindicados a transgressão contida no art. 13, inciso I, do CEDM. Assim, no meu modesto entendimento, não há violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, estes foram assegurados ao apelante. De outro lado, houve exata adequação ou conformidade da medida punitiva, por haver a congruência entre a imputação e a solução adotada, com fundamentos baseados em exame das provas levantadas na SAD de Portaria n. 117.641/2018- SAD/5ª RPM. Assim, nego provimento ao recurso interposto pelo apelante, para manter a sentença do respeitável Juízo “a quo”. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de julho de 2021. Desembargador Jadir Silva Relator